Tribunal: STF
Processo: RE 1437430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Isenção. Policial Militar Estadual portador de moléstia grave. 3. Reexame de legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.